Tribunal: CARF
Processo: 15954.000253/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000253/2008-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.290 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrente
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membro do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para juntada dos documentos relativos à
autuação, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da glosa de despesas médicas indevidas.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 3/4.
Impugnado o lançamento às fls. 7/27, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente em parte às fls. 34/41.
Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária desta Seção negou provimento ao recurso
voluntário de fls. 46/61, por meio do acórdão 2002-005.660 – fls. 63/67.
Não conformado, a autuada interpôs Recurso Especial às fls. 74/84, pleiteando, ao
final, o seu conhecimento e provimento para que seja reformado o acórdão recorrido,
reconhecendo as divergências demonstradas, reconhecendo a possibilidade de dedução das
despesas médicas, diante da comprovação, ensejando no cancelamento do lançamento
tributário.
Em 28/12/20 - às fls. 94/97 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000253/2008-47
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 28/2/21 (processo
movimentado em 29/1/21 – fl. 98), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 99/107 em 9/2/21 (fl. 108), propugnando pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 22/10/20 (fl. 71)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 10/11/20, consoante se extrai de fl. 73.
Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu
provimento.
Contextualizando, o Fisco efetuou a glosa de despesas médicas da ordem de
25.612,92, em um total de R$ 38.837,60 a título de deduções.

A decisão de primeira instancia acolheu a despesa de R$ 412,92, restando a
discussão – nessa instância recursal - em relação à dedução no importe de R$ 25.200,00.
No que toca a esta despesa, afiançou o autuante que:
POSTERIORMENTE,
EM
FUNÇÃO
DOS
VALORES
ENVOLVIDOS,
A
CONTRIBUINTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA (TERMO DE INTIMAÇÃO-
SAFIS MALHA/PF N°275/2008) A COMPROVAR A EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE A SUAD
HADDAD DE ANDRADE S/C LTDA, CNPJ: 05.448.930/0001-26, NO VALOR DE
R$ 25.200,00.
VALOR
DRJ
DEC. A QUO
RENDIMENTOS DECLARADOS
72.547,81
TOTAL DAS DEDUÇÕES
38.837,60
DESPESAS GLOSADAS
25.612,92
Fundação Ealdemar Barnsley Pessoa
412,92
Aceitou
x
Suad Haddad de Andrade S/C LTDA
25.200,00 Não aceitou Não aceitou
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

De sua vez, a recorrente, após consignar que teria havido a glosa de suas despesas
médicas com Saud Haddad de Andrade S/C, no valor total de R$ 25.200,00, mesmo diante da
apresentação dos recibos médicos, declaração da profissional quanto ao recebimento dos
valores e declaração quanto ao tratamento realizado, sustentou que competiria à Fiscalização
apresentar elementos comprobatórios seguros da suposta inidoneidade dos documentos, bem
como da inocorrência dos serviços médicos então alegadamente demonstrados, sem o quê, a
autuação imposta seria arbitrária, inadmissível e ilegal.
Isto porque, o colegiado recorrido assim analisou o caso e concluiu:
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas médicas de
R$ 25.200,00 mantida no julgamento de primeira instância, referente ao profissional
Suad Haddad de Andrade S/C Ltda.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls.
03/04). O Colegiado a quo manteve a infração, uma vez que nenhum documento foi
juntado à Impugnação com o intuito de suprir a exigência apontada pela autoridade
fiscal (e-fls. 38).
De fato, verifica-se que a interessada não trouxe aos autos nenhum documento bancário
a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e a
despesa em exame, não merecendo reforma a decisão recorrida.
De se destacar, de plano, que a discussão acerca da possibilidade de se solicitar a
apresentação de documentos outros, uma vez apresentados meros recibos, encontra-se superada
com a edição da Súmula CARF no 180. Verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Pois bem.
Impõe-se destacar, de início, que não logrei localizar nos autos: i) a intimação
citada pelo Fisco como encaminhada para que fossem comprovados o efetivo pagamento e a
utilização do serviço, ii) cópia da DIRPF da autuada; e iii) recibos médicos, declaração da
profissional quanto ao recebimento dos valores e declaração quanto ao tratamento realizado,
mencionados pela recorrente em seu recurso.
Nesse sentido, faz-se imperioso o retorno dos autos à unidade de origem da RFB
para que os instrua com o documentos acima citados, bem assim com eventuais outros
documentos produzidos no âmbito deste procedimento fiscal.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTE o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução dos autos à unidade de origem da RFB, na forma do acima
consignado.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital